Tribunal: TJDFT
Processo: 0010647-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES - OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. FUNDAMENTOS LATERAIS QUE NÃO AUTORIZAM O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO IMPUGNÁVEL POR RECURSO PRÓPRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto dos embargos de declaração a existência, no acórdão embargado, de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistente qualquer dos vícios nominados o caso é de rejeição dos embargos de declaração.
2. Precedente do STF admitindo Recurso Extraordinário contra decisão de Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que tem natureza recursal, não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais Estaduais, cuja uniformização de jurisprudência tem natureza incidental.
3. É dizer: ao julgar incidente de uniformização a Turma de Uniformização de Jurisprudência não promove o ‘julgamento de causa em única ou última instância’, de modo a satisfazer os requisitos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, para desafiar o Recurso Extraordinário.
4. Além disso, o não cabimento do Extraordinário foi utilizado como argumento lateral em face da antecipada declaração de finalidade dos declaratórios, destinados ao prequestionamento de matéria constitucional, e não como ratio decidendi da rejeição dos declaratórios.
5. A decisão de mérito no Incidente de Uniformização de Jurisprudência exauriu a matéria e explicitou as conclusões a que chegou, não se avistando nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material passível de correção através de Embargos de Declaração.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.